Tribunal: TJSP
Processo: 2016269-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reparação de danos. Alegação do autor de extorsão realizada pelos réus. Pedido de tutela provisória cautelar. Arresto. Descabimento. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.